Tribunal: STF
Processo: Rcl 43031
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de decisão mediante a qual Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo nº 0000174-36.2018.5.05.0641, assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista ajuizada por pessoa contratada para prestar serviços junto à Administração municipal.
    Apontou-se, violação à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395. Argumentou-se, com base no citado paradigma, que a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum.
    Em 31 de agosto de 2020, deferi a liminar para suspender o trâmite do processo na orgiem (eDoc 11). 
    A parte beneficiária apresentou contestação em que requer seja julgada improcedente a ação com a cassação da medida liminar. Aduz ser incabível, por meio de reclamação, aferir-se a relação jurídica de direito material deduzida na demanda originária (eDoc 14, p. 7). 
    O Juízo reclamado prestou informações alegando-se, em síntese, ser competente a Justiça Trabalhista para o deslinde da controvérsia, pois a causa de pedir, na origem, está lastreada na legislação celetista (eDoc 17, p. 3). 
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. Também tem-se entendimento já consolidado sobre a tese nesta Corte. 
    É o relatório. Decido. 
    Ao deferir a medida liminar nesta reclamação, consignei: 
    No caso dos autos, verifica-se que a questão da competência foi tratada na decisão reclamada, que se apoia nos seguintes fundamentos sintetizados (eDOC 5, p. 2):
    “A preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para conhecer, processar e julgar o feito, sob o fundamento de que a relação mantida entre as partes é de cunho administrativo, não se enquadrando o(a) reclamante no gênero servidor público regido pelas normas do Direito do Trabalho, não merce prosperar, posto que a própria análise da presente preliminar de incompetência requer a verificação do tipo de vínculo jurídico existente entre as partes, confundindo-se com o próprio mérito da questão. 
    Observe-se que se realmente o contrato mantido entre as partes fosse de cunho administrativo, deveria o ente público, desde logo, ter apresentado a lei municipal que regula os casos de admissão por excepcional interesse público, através de contratos temporários administrativos.
    Observa-se, ainda, prima facie, que o reclamante trabalhou por vários anos junto ao ente público reclamado, o que de fato descaracteriza o caráter excepcional e temporário da relação de trabalho mantida entre as partes. 
    Temos, portanto, que a análise da competência ou não da Justiça do Trabalho requer análise de fundo, de mérito, já ultrapassada esta fase preambular, pelo que não se acolhe a prefacial em questão.”
    No entanto, a controvérsia acerca da competência de julgamento da matéria dissente da interpretação desta Suprema Corte à luz da decisão na ADI 3.395, a qual foi julgada parcialmente procedente, referendando liminar anteriormente deferida pelo Ministro Nelson Jobim, a fim de afastar toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 
    O aresto está contemplado com a seguinte ementa: 
    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30-6-2020)
    Naquela oportunidade, relembrei que em recente julgamento, a Primeira Turma deste Tribunal, ao apreciar a Reclamação 40.088, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, firmou as seguintes balizas de aplicação do referido paradigma em controle concentrado e abstrato de constitucionalidade:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, SOB A ÉGIDE DA CLT. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395-MC E À ADI 2.135-MC. INEXISTÊNCIA. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DO VÍNCULO LABORAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada por desrespeito às decisões cautelares proferidas nas ADIs 3.395 e 2.135, alegando ser da Justiça Comum a competência para julgar causa instaurada entre o Poder Público e servidor contratado pela administração pública sem concurso público, sob regime trabalhista e em período anterior à entrada em vigor da Constituição de 1988, vertido, após esta, à regime jurídico estatutário. 2. Na ADI 3.395-MC, esta Corte entendeu que a competência para julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, é da Justiça Comum, não se pronunciando acerca da competência jurisdicional, se Justiça Comum ou Justiça do Trabalho, para processar e julgar ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista. 3. Já na ADI 2.135-MC, entendeu-se que não era possível a adoção de regimes jurídicos distintos pelo Poder Público. 4. A situação veiculada nestes autos não se insere no âmbito de abrangência dos comandos proferidos na ADI 3.395-MC e na ADI 2.135-MC. Ausência de estrita aderência. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.”
    O precedente teve por alicerce as seguintes conclusões, concatenadas no voto do Min. Roberto Barroso, Relator, e abaixo enumeradas: 
    (i) ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF não se pronunciou sobre a competência jurisdicional para processar e julgar ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista, antes da conversão em regime estatutário. Portanto, a decisão proferida na citada ADI não tem incidência sobre causas que envolvam vínculo de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, cuja competência para apreciação é da Justiça do Trabalho;
    (ii) compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que envolvam servidores efetivados pela Administração Pública, sem concurso público e sob regime trabalhista, em período anterior à Constituição de 1988, considerada a nulidade de que se reveste o ato de transposição para o regime estatutário, à luz do Tema 853 da Repercussão Geral (Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 6-10-2015);
    (iii) o vínculo de trabalho temporário sob regime especial disciplinado por lei local e firmado antes da Constituição Federal de 1988 detém natureza estatutária propriamente dita, consoante tese firmada no Tema 43 da Repercussão Geral (RE 573.202, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4-12-2008), o que atrai a competência da Justiça Comum;
    (iv) na vigência da Constituição Federal de 1988, os vínculos disciplinados por lei local, permanentes ou por contratação temporária, têm natureza estatutária. Logo, eventual arguição de nulidade perante a Justiça, bem como a apuração das consequências daí advindas, será de competência da Justiça Comum.
    Referida conclusão também encontra ressonância em outros julgados desta Corte cujos julgamentos de procedência foi mantido por maioria, em sentido contrário ao do voto por mim apresentado. Confira:
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 40.404-AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 7-7-2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 30.736-AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Redatora para acórdão Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma DJe 19.02.2020)
    Ressalvado meu posicionamento pessoal, curvo-me ao princípio da Colegialidade para aplicar o entendimento versado em hipóteses semelhantes. 
    Como reforçado pelas Turmas do Supremo Tribunal Federal, não descaracteriza a competência da Justiça Comum para julgar o processo o fato de a parte autora da ação reclamatória trabalhista pleitear direitos que decorrem de um contrato regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância ao recente julgamento do mérito da ADI 3395.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente